Tribunal: CARF
Processo: 13807.006073/2001-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006073/2001-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.777 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e.fls. 15/18) lançado para a cobrança de IRPJ
referente ao exercício de 1997 (ano-calendário de 1996), decorrente de procedimento de revisão
sumária de declaração que registrou equívoco da apuração do regime do lucro real. A
administração tributária indicou ser indevida a formação de saldo negativo do período,
determinando a redução do IRPJ negativo, uma vez que teria havido (i) dedução a maior CSLL
na apuração do lucro líquido, no valor de R$ 4.331,67, e (ii) compensação superior de IRPJ
devido, em virtude de insuficiência de IRRF consumido, no valor de R$ 137.571,30.
A glosa de tais valores foi incorporada à reapuração do IRPJ no período, com
redução absoluta de -R$ 138.654,22 conforme demonstrativo de e.fls. 16, abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006073/2001-61
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006073/2001-61

Diante de tal redução, o resultado negativo do IRPJ da contribuinte, a ser utilizado
nos exercícios seguintes, foi reduzido de -R$ 192.423,17 (valor declarado) para -R$ 53.768,95,
conforme indicado na decisão da DRJ, que manteve o lançamento em acórdão assim ementado
(e.fls. 103/112):
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. O pleito não pode ser examinado
concretamente, pois não houve apresentação posterior de provas.
DEDUÇÃO DA CSLL A MAIOR NA APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. Está
correta esta parte do lançamento, pois a CSLL é dedutível, na apuração do lucro líquido,
apenas pelo seu exato valor, sob a forma de cálculo “por dentro”, e não pelo de sua
provisão.
COMPENSAÇÃO A MAIOR DE IRRF NA APURAÇÃO DO IRPJ. Está correta esta
parte do lançamento pois a prova da exatidão dos valores de IRRF compensáveis com o
IRPJ há que ser efetuada por meio da apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, em que aduziu as seguintes
razões de defesa:
a) Em relação à dedução indevida da CSLL, alegou que o montante declarado
corresponde à diferença entre a provisão para a CSLL em 31/12/1996 e a
efetivamente devida para aquele ano, apurada quando da entrega da DIPJ
1997, e que a dedução desta diferença teve seus efeitos anulados no ano de
1997, de modo que não há que se falar em compensação ou restituição a
maior de IRPJ;
b) Quanto à compensação a maior de IRRF, entendeu haver comprovado as
retenções sofridas, as quais foram utilizadas para compensar o IRPJ, por meio
dos lançamentos contábeis juntados com sua impugnação (e.fls 45/49);
c) Anexou ao recurso comprovantes de retenção (essencialmente relativos ao
IRRF retido por instituições financeiras sobre rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras), os quais são capazes de comprovar inclusive
retenções de IRRF em montante superior ao considerado pela Recorrente
para reduzir o IRPJ devido mensalmente (doc. 01);
d)
Justificou a discrepância entre as retenções documentadas e não registradas
no sistema da Receita Federal no fato de que foram realizadas no CNPJ de sua
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006073/2001-61

incorporada (Monsanto do Brasil Ltda. - CNPJ 61.740.049/0001-75),
comprovando tal operação com instrumentos societários;
e)
Por fim, arguiu que a única justificativa das autoridades fiscais para não
considerarem integralmente o valor declarado pela Recorrente como retenções
sofridas se resume à alegação de “insuficiência de Imposto de Renda Retido na
Fonte”. Em vista disso, portanto, considera a Recorrente que, tendo devidamente
apresentado, neste momento, inúmeros comprovantes de retenções sofridas ao
longo no ano-calendário de 1996, inclusive em valor superior ao utilizado para
abater o imposto mensal devido, não há o que ser ajustado em sua DIPJ 1997
para reduzir o valor do IRPJ compensável/restituível. Isto porque, como se viu
acima, tais comprovantes de retenções comprovaram indiscutivelmente que, em
1996, além das retenções já confirmadas pelas autoridades fiscais, a Recorrente
sofreu retenções de IRRF no montante de pelo menos R$ 140.668,33.
Consta dos autos a juntada derradeira de memoriais (e.fls. 194/200), cujos
argumentos reforçam as razões recursais e serão analisados no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Cumpre esclarecer que não se encontra em julgamento qualquer processo de
crédito (PER/DCOMP) manejado pela contribuinte. Trata-se, na verdade, de um lançamento
tributário por meio do qual a administração tributária busca desconsiderar certos créditos que
reduziram a base de cálculo do IRPJ no período objeto de autuação.
Ao examinar o auto de infração, constata-se que seu fundamento reside na alegada
redução indevida do imposto de renda a ser compensado ou restituído, decorrente (a) da dedução
indevida, em valor excessivo, da CSLL não quitada e (b) da falta de comprovação do IRRF por
parte das fontes pagadoras.
No que diz respeito às infrações mencionadas, especialmente à ausência de
comprovantes das retenções em fonte, a parte apresentou em seu recurso voluntário diversos
documentos que, em seu entender, “comprovaram indiscutivelmente que, em 1996, além das
retenções já confirmadas pelas autoridades fiscais, a Recorrente sofreu retenções de IRRF no
montante de pelo menos R$ 140.668,33”.
Vê-se que não houve manifestação da administração tributária em relação a tais
comprovantes, os quais não estão demonstrados na DIPJ de 1997, ou seja, são elementos
adicionais que demandam que o Fisco se posicione se tais retenções efetivamente geraram
crédito de IRRF e se foram ou não utilizados em algum período específico.
Assim, a solução passa realização de diligência, a fim de se verificar se o direito
creditório de IRRF efetivamente estavam aptos a reduzir o imposto de renda do exercício.
Somente após tal providência será possível analisar adequadamente o mérito em apreço.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006073/2001-61

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
administração tributária analise os comprovantes de retenção de IRRF juntados pela contribuinte
em todo o processo, podendo intimá-la a juntar documentação complementar, e então apresente
parecer conclusivo que indique a possível existência de créditos não considerados que estavam
aptos a formar o saldo negativo de IRPJ do período, indicando os respectivos reflexos sobre o
valor da autuação. Ao final, deve-se conceder novo prazo para que a parte se manifeste sobre o
resultado da diligência, devolvendo-se os autos ao CARF para realização do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 204
DF CARF MF
Original